Tribunal: TJMT
Processo: 1040385-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040385-19.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bem de Família, Doação, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOSANA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 667.204.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 293.152.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA ROSA PEREIRA - CPF: 209.459.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

SUSCITADO:
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DOAÇÃO EM VIDA C/C EXCLUSÃO DE BEM DO ESPÓLIO. JUÍZOS DA MESMA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA PARA A QUAL REDISTRIBUÍDA A AÇÃO. CONFLITO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4a Vara Especializada da mesma Comarca, para definição do juízo competente para processar e julgar Ação de Reconhecimento de Doação em Vida c/c Exclusão de Bem do Espólio, ajuizada por terceira interessada — HOSANA SOUZA DE OLIVEIRA — contra o espólio de Nilza Rosa Pereira. A ação foi inicialmente distribuída à 4a Vara, que declinou da competência por entender tratar-se de demanda autônoma sem relação direta com o inventário ali em trâmite, sendo redistribuída à 1a Vara, a qual, por sua vez, recusou a competência, dando ensejo ao presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual dos dois juízos especializados em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá é competente para julgar ação autônoma de reconhecimento de doação em vida e consequente exclusão de bem do espólio, ajuizada por terceira interessada, que não é herdeira no inventário em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo do inventário não se estende automaticamente a ações autônomas que apenas tangenciam o acervo hereditário,
especialmente quando propostas por terceiros não integrantes do polo ativo ou passivo da sucessão.

A ação de reconhecimento de doação em vida e exclusão de bem do espólio possui causa de pedir e pedidos próprios, com natureza declaratória e patrimonial, não exigindo instrução probatória complexa comum ao inventário nem apresentando risco de decisões conflitantes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que demandas dessa natureza não atraem a competência do juízo do inventário, devendo tramitar perante vara autônoma, ainda que da mesma especialização.

Não há ilegalidade na redistribuição da ação para a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões, não sendo obrigatória sua reunião ao inventário em curso na 4a Vara, inexistindo conexão jurídica que imponha tal providência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito não acolhido.

Tese de julgamento:

Compete ao juízo para o qual foi redistribuída a ação autônoma de reconhecimento de doação em vida c/c exclusão de bem do espólio processar e julgar a demanda, quando não houver relação direta com o inventário, nem risco de decisões conflitantes.

Ações declaratórias com causa de pedir própria, ajuizadas por terceiros que não integram o inventário, não atraem a competência do juízo onde tramita a sucessão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 66 e 951.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Conflito de Competência 1021456-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.05.2022; TJ-SP, Conflito de Competência n. 0037345-63.2024.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 04.12.2024; TJ-MT, N.U 1037055-48.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelojuízo da
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
contra ojuízo da
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
Ação de Reconhecimento de Doação em Vida c/c Exclusão de Bem do Espólio
proposta por
HOSANA SOUZA DE OLIVEIRA
em desfavor de
ESPÓLIO DE NILZA ROSA PEREIRA
.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, o Juízo
suscitante
(
1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
) foi designado para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes (ID
329397380
).

O ilustre membro do Ministério Público
, em razão da matéria,

se absteve de emitir
parecer (ID
33469
4869
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Rememoro que
t
rata-se
de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, com fundamento no art. 66 do Código de Processo Civil, em face do Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, a fim de que se defina o
juízo competente para processar e julgar a Ação de Reconhecimento de Doação em Vida c/c Exclusão de Bem do Espólio, proposta por Hosana Souza de Oliveira.

A ação foi inicialmente proposta perante o Juízo da 4a Vara, que declinou da competência, sob o fundamento de que a controvérsia não guardaria relação direta com o inventário ali em trâmite, entendendo tratar-se de demanda autônoma, cuja natureza recomendaria sua redistribuição a outra vara da mesma especialização.

Remetidos os autos ao Juízo da 1a Vara, este entendeu que a controvérsia diz respeito a bem relacionado no inventário em trâmite na 4a Vara, motivo pelo qual considerou persistente a competência daquele juízo, e, diante da recusa, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Pois bem.

Em que pese o entendimento do juízo suscitante, não assiste razão para o acolhimento do presente incidente.

A ação ajuizada por Hosana Souza de Oliveira visa ao reconhecimento de suposta doação realizada em vida pela falecida Nilza Rosa Pereira, com a consequente exclusão do imóvel do acervo hereditário. Trata-se de ação declaratória com causa de pedir e pedido próprios, formulada por terceira interessada, que não figura como herdeira nos autos do inventário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que ações dessa natureza, embora relacionadas ao patrimônio deixado por pessoa falecida, não atraem, por si só, a competência do juízo do inventário, sobretudo quando não há dependência de instrução probatória ou risco de decisões conflitantes:

“
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico. Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões que declinou dacompetência. Remessa a uma das Vara Cíveis de Feitos Gerais. Natureza Contratual e Patrimonial da Demanda. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

I.

Questão em Exame

1.Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que declinou dacompetênciada Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca e determinou a remessa da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais. A Agravante requer a manutenção dacompetênciada Vara Especializada, sob a tese incompetência absoluta do Juízo Cível e ofensa ao princípio da duração razoável do processo e celeridade processual.

II. Questão em Discussão

2. 2.A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara de Família e Sucessões, por conexão com oInventário, ou à Vara Cível de Feitos Gerais julgar Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda de imóvel integrante da partilha.

III. Razões de Decidir

3. Acompetênciada Vara de Família e Sucessões é de interpretação estrita, limitada às Ações com conteúdo eminentemente familiar ou sucessório, a exemplo de partilha, testamento, alimentos e curatela.

4. A Ação Declaratória de Nulidade versa exclusivamente sobre a validade de negócio jurídico de compra e venda, com natureza estritamente contratual e patrimonial, cuja análise demanda a aplicação de normas de Direito Civil, sem interferência direta na partilha de bens.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso Desprovido

Tese de julgamento: “Compete à Vara Cível de Feitos Gerais julgar Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda de imóvel quando a controvérsia recai sobre a validade do negócio jurídico e não interfere diretamente na partilha de bens do espólio.”

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,ConflitodeCompetência1021456-74.2021.8.11.0000 MT, Relator: Sebastião Barbosa Farias, j. 05.05.2022; TJ-SP,ConflitodeCompetêncian. 0037345-63.2024.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, Câmara Especial, j. 04.12.2024.

(N.U 1037055-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)
”

Logo, a redistribuição da ação à 1a Vara Especializada de Família e Sucessões não se mostra ilegal, tampouco há fundamento jurídico para se afastar sua competência para processar e julgar a demanda, inexistindo qualquer vínculo que justifique a sua reunião obrigatória ao inventário em trâmite na 4a Vara.

Assim, não há razão para o acolhimento do presente conflito negativo de competência, devendo ser mantida a tramitação regular da ação perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, para processar e julgar a Ação de Reconhecimento de Doação em Vida c/c Exclusão de Bem do Espólio.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026